Tribunal: TJMT
Processo: 1012793-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012793-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (AGRAVADO), INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (AGRAVANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
– ARRESTO DE BEM IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC e, ainda, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é caso de manutenção da decisão que deferiu arresto de bem imóvel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Indianagri Comercio e Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda. – EPP)
, objetivando a reforma da decisão que
deferiu a liminar determinando o arresto do imóvel matriculado sob no 12.336, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT,
nos autos da
tutela cautelar antecedente
, movida por
Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso
.

Nas suas razões, a agravante sustenta que a decisão liminar determinando o arresto do imóvel alhures mencionado, ocasionou a expedição de carta precatória para o cartório de registro de imóveis da comarca de Sorriso/MT e, por sua vez, quando do seu cumprimento, o oficial de justiça agiu com excesso, visto que, acompanhado pelos agravados, promoveram arrombamento no imóvel, tirando da posse da agravante o armazém e impedindo que colaboradores ingressarem no local.

Aduz, ainda, que o arresto é um procedimento visando a garantia de futura execução judicial, e não a tomada do imóvel de forma imediata, de modo que o arresto deveria ter sido efetivado junto à matrícula do imóvel e não a tomada da posse do bem.

Pugna, assim pela concessão da liminar, para suspender o arresto realizado. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida (Id 47124980).

Agravo Interno interposto no Id 53683467.

Foram apresentadas contrarrazões no Id 50410975, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É incontroverso nos autos que a agravante é devedora da agravada, referente
a 09 (nove) contratos de compra e venda, cujos objetos totalizavam a quantidade de 18.100.000 Kg (dezoito milhões e cem mil quilogramas) de soja em grãos, tornando a agravada credora da importância de R$1.035.000,00 (um milhão trinta e cinco mil reais) e US$4.861.332,00 (quatro milhões oitocentos e sessenta e um mil trezentos e trinta e dois dólares americanos).

Como destacado pelo magistrado
a quo
, realizando a conversão dos valores contratuais devidos em moeda estrangeira, a agravada seria credora da agravante no valor aproximado de R$25.469.659,20 (vinte e cinco milhões quatrocentos e sessenta e nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

Desse modo, é cediço que para a concessão da tutela de urgência formulada pela autora, ora agravada, necessário que sejam observados os requisitos trazidos pelo art. 300,
caput
, e seu § 3o, do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Assim, são pressupostos para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, e a verificação da possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, tais requisitos restaram demonstrados no feito principal.

De fato, resta comprovada a existência do negócio jurídico e a assunção da obrigação da agravante de efetuar o pagamento pelo produto agrícola adquirido e, ainda, que a agravante passou a adotar medidas visando o inadimplemento dos contratos de compra e venda de soja pactuados, bem como que, de forma ardilosa e premeditada, vem adotando posturas temerárias na administração de seus ativos, omitindo e ocultando bens, dando indicativos de que não irá cumprir nenhuma das obrigações firmadas nos instrumentos mencionados no feito executivo, como destacado pelo magistrado em seu
decisum
.

De se notar, ainda, que após cumprimento do mandado de citação e penhora, houve o arresto do
imóvel n° 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, objeto deste agravo.

Eis o teor do
decisum
agravado, no ponto de interesse recursal:

“(...) No caso, verifico que a probabilidade do direito aparentemente está comprovada pela juntada de títulos executivos extrajudiciais, bem como o perigo de dano ou risco útil ao resultado do processo restou claramente configurado, tendo em vista a inadimplência da parte executada.

Insta consignar que a parte autora aportou documentação de

que a parte contrária está insolvente e promovendo atos para se furtar ao pagamento da dívida, assim como ocultação e dilapidação do patrimônio.

(...)

Contudo, ressalto que a medida arresto de bem imóvel implica apenas na indisponibilidade de nova alienação do bem, mediante averbação na matrícula, até ulterior decisão de mérito, não havendo modificações na posse e domínio dos imóveis, que permanecerão com seu atual proprietário.

Tal medida visa, ainda, dar publicidade a existência da presente ação, resguardando direito de terceiros de boa-fé, vez que há suspeita de dilapidação de patrimônio, tendo em vista que o imóvel em questão foi alienado as vésperas do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

(...)

Assim, o arresto deferido limita-se tão somente a averbação na matrícula do bem, a fim de resguardar o valor do crédito do exequente em caso de posterior conversão do arresto em penhora e praceamento do imóvel, bem como a impedir nova alienação pela adquirente até que seja dirimida a questão acerca da venda do bem em fraude contra os credores.

Consigno, no entanto, não ser possível o deferimento do pedido de reintegração do objeto do arresto em favor da requerida, já que, conforme Escritura Pública de Compra e Venda de ID no 32375672, o imóvel não pertence mais a esta e não há provas de que encontrava-se na sua posse quando do cumprimento do mandado, tendo o Oficial de Justiça consignado, na certidão de ID no 32907749, que não foi encontrado representantes da empresa executada, razão pela qual também não verifico má-fé na conduta do referido meirinho que justifique o expedição de ofício a Corregedoria. (...)”
(
sic
Id 46608460 e Id 46608466)

Como destacado pelo magistrado
a quo
, nos autos da execução há elementos suficientes que comprovam o perigo de dano ou risco útil ao resultado do feito, uma vez que demonstrado por documentação, de que a parte agravante está insolvente e promovendo atos para não realizar o pagamento da dívida, sendo, pois, prudente a manutenção da decisão que determinou o arresto do bem imóvel da agravante.

Nesse sentido, em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ARRESTO DE BENS E DIREITOS – DEFERIMENTO – REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – PREENCHIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não havendo no caso, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o agravado prestou caução real (imóvel).

Presentes os requisitos legais deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar o arresto de bens e direitos dos Requeridos, até o valor da dívida contraída.”
(N.U 1012422-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) (destaquei)

Ressalto, outrossim, que o magistrado
a quo
acolheu a caução ofertada no Id no 31518180, dos autos principais, o que afasta o
periculum in mora
com o arresto do bem objeto da lide, tendo em vista a garantia do juízo, não havendo em se falar de qualquer prejuízo à parte agravante.

Com relação às atitudes do oficial de justiça quando do cumprimento do mandado, arguindo a agravante de que agiu com excesso, visto que, acompanhado pelos agravados, promoveram arrombamento no imóvel, tirando da posse da agravante o armazém e impedindo que colaboradores ingressarem no local, melhor sorte também não lhe socorre.

Isso porque, não verifico dos documentos acostados aos autos que houve qualquer má-fé na conduta do servidor (oficial de justiça) capaz de modificar o já decidido.

Inclusive, a certidão circunstanciada Id 50410978 - Pág. 3, extraída dos autos 1003013-86.2020.8.11.0040, noticia que os Oficiais de Justiça, ao diligenciarem até a empresa agravante, em 27.05.2020, se depararam com o imóvel totalmente abandonado, sem atividade alguma, senão vejamos:

“(...) Diligenciamos até a sede da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, no dia 27/05/2020,
nos deparando com o imóvel totalmente abandonado, sem atividade alguma
, com apenas 02 (dois) vigilantes, terceirizados, Srs. Vagner Lima da Silva e Wagner Pedroso, ambos da empresa "Exemplar Segurança Patrimonial", que disseram a estes meirinhos que estavam ali para resguardar contra a entrada de terceiros não autorizados, haja vista que ninguém mais da empresa se encontrava no local;

Adentrando ao imóvel, verificamos que no armazém se encontravam os Oficiais de Justiça Marcelo do Nascimento Cabral e Edézio de Oliveira Santana, finalizando o cumprimento de medida liminar de arresto de grãos, contra a empresa executada, cujo ato já estaria sendo finalizado em face de não haver mais produto nos armazéns,
ratificando a informação dos agentes de segurança, quanto a inexistência de representantes da empresa Indiana Agri, no local, bem como, salientando que se encontravam por ali, dando cumprimento ao mandado de arresto, havia cerca de uma semana, sem que ninguém da executada comparecesse ao local;
(...)”
(
sic
Id 50410978 - Pág. 3) (destaquei)

Assim sendo, não prospera as alegações da agravante de que ocorreu a tomada do imóvel, uma vez que, pelos documentos acostados aos autos do agravo e o teor do
decisum
recorrido, o
arresto limita-se, tão somente, na averbação na matrícula do bem,
a fim de resguardar o valor do crédito do exequente em caso de posterior conversão do arresto em penhora e praceamento do imóvel, bem como a impedir nova alienação pela adquirente até que seja dirimida a questão acerca da venda do bem em fraude contra os credores
, como se comprova do registro R-38/12336, na matrícula do imóvel objeto da lide (Id 53683468 - Pág. 6), não merecendo, assim, qualquer modificação no decidido pela instancia de piso,

Portanto, analisando os documentos acostados aos autos eletrônicos e,
dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, não verifico, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

Por conseguinte, com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto no Id 53683467.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020